Tribunal: TJDFT
Processo: 0003050-02.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Padecendo o acórdão embargado de omissão quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, utilizada como fundamento para a condenação, os declaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

3. Recurso conhecido e provido.